Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA N. 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
2. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. Na hipótese, é incontroversa a ocorrência de fraude na contratação dos empréstimos bancários impugnados pelo autor apelante. A despeito, a r. sentença condenou o banco apelado apenas à devolução dos valores descontados de forma simples e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
4. Configurada a cobrança indevida, efetivo pagamento e ausência de engano justificável, com vulneração à boa-fé objetiva, impõe-se a devolução em dobro, consoante regra expressa do parágrafo único do art. 42 do CDC, independentemente “da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido” (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
5. A falha na prestação do serviço do réu, com a contratação de empréstimo fraudulento em nome do autor, gerou risco à subsistência do consumidor e violou a sua dignidade e integridade psíquica, porquanto resultou em descontos indevidos em seu benefício previdenciário já diminuto e imprescindível à sua subsistência. Ou seja, houve descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, aliado aos desgastes provocados para solucionar o problema, situação capaz de causar abalo a seus direitos da personalidade, especialmente a dignidade, ultrapassando o caráter meramente patrimonial do prejuízo, ensejando a pretendida reparação por danos morais.
6. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
7. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de fraude bancária com descontos indevidos em benefício previdenciário do autor, a fixação de valor para reparação pelos danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) é adequada, porquanto atende ao critério bifásico e se revela moderado.
8. Recurso conhecido e provido.